Tribunal: TJDFT
Processo: 0026987-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES OU DE 30% DA QUANTIA. CULPA EXCLUSIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não basta ao impugnante indicar que o documento é cópia, mas sim demonstrar — ainda que apresentado como original —, que não detém autenticidade, duas coisas diametralmente distintas.
Nesse sentido, entendo que a mera alegação de que há deserção em decorrência do preparo ser cópia não prospera, devendo prevalecer a presunção de autenticidade que não foi explorada pelos suscitantes.
É cediço que a relação jurídica entre as partes se afigura como consumerista, vez que se tem, de um lado, consumidores que adquiriram um imóvel na planta, e, de outro, empresas responsáveis pela edificação e venda da unidade habitacional.
Assim, além de se admitir a aplicação da teoria da aparência, o caso há de ser analisado sob o enfoque do art. 34 do CDC que confere responsabilidade solidária a todos os envolvidos na cadeira de fornecimento do serviço.
De tal sorte, verifica-se que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pela apelada fazem parte da cadeia de fornecimento do produto, possuindo, assim, legitimidade passiva na demanda.
O atraso imputado à Administração Pública, pela não concessão do Habite-se, não configura excludente de responsabilidade, haja vista que procedimentos estatais burocráticos, bem como exigências de concessionárias de serviços públicos são inerentes à atividade empresarial exercida pela cadeia de fornecedores, tratando-se, portanto, de fortuito interno que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra.
Os autores fazem jus à restituição integral das parcelas pagas, visto que a mora decorreu de culpa exclusiva das apelantes. Vale advertir que a resolução do negócio deve ocorrer da forma mais benéfica ao consumidor.
Considerando a tese firmada para a resolução do Tema no 970, (REsp 1498484/DF) , conclui-se que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que condenou os réus ao pagamento cumulado de multa e lucros cessantes.
Quanto aos honorários advocatícios, verifico, considerando que o processo em epígrafe resultou em sentença condenatória e desconstitutiva, que já foi fixado no mínimo legal, não comportando qualquer forma de minoração, uma vez que deve ser respeitada a sua base de cálculo.
Ao recurso dos autores, conhecido apenas em parte ante a prejudicialidade superveniente causada pelo julgamento do Recurso Repetitivo, na parte conhecida, foi negado provimento.